Tribunal: TJSP
Processo: 0141393-69.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO REPETITIVO - Reexame da matéria determinado pela Presidência da Seção de Direito Público em razão do julgamento dos Temas 16 e 17 pelo Superior Tribunal de Justiça e 135 pelo Supremo Tribunal Federal - Juízo de retratação necessário - Acórdão alterado - Apelação da autarquia e reexame necessário conhecidos.
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Lesão em dedo da mão - Exercício da

Ementa:
RECURSO REPETITIVO - Reexame da matéria determinado pela Presidência da Seção de Direito Público em razão do julgamento dos Temas 16 e 17 pelo Superior Tribunal de Justiça e 135 pelo Supremo Tribunal Federal - Juízo de retratação necessário - Acórdão alterado - Apelação da autarquia e reexame necessário conhecidos.
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Lesão em dedo da mão - Exercício da função de auxiliar de serviços gerais - Recurso da autarquia - Pretensão à inversão do julgado, sob o argumento, em síntese, de que não comprovada a redução da capacidade laborativa - Descabimento - Laudo pericial bem fundamentado - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Autarquia que se insurge ainda contra o termo inicial e o valor do benefício - Auxílio-acidente que corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício, consoante o disposto no §1o, do art. 86 da Lei no 8.213/91 - Apelação provida em parte.
TERMO INICIAL - Devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme estabelecido na sentença - Inteligência do art. 86, §2o, da Lei no 8.213/91 - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
TUTELA DE URGÊNCIA - Imediata implantação do auxílio-acidente, diante da procedência do pedido e da suspensão do processo, suscetível de causar dano ao segurado.
ACÓRDÃO ALTERADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA CONHECER DA APELAÇÃO DA AUTARQUIA E DO REEXAME NECESSÁRIO E, PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO, DAR PROVIMENTO EM PARTE A AMBOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000029062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0141393-69.2007.8.26.0000, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado ADILSON DE JESUS DE
SOUJA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em juízo
de retratação, ALTERARAM O ACÓRDÃO, para CONHECER da apelação da
autarquia e do reexame necessário e, prosseguindo no julgamento, DERAM
PROVIMENTO EM PARTE a ambos, com determinação e observada a suspensão
do processo.V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0141393-69.2007.8.26.0000 - Pederneiras
2
VOTO No 3275
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 0141393-69.2007.8.26.0000 - Pederneiras
APELANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELADO: Adilson de Jesus de Souja
RECURSO
REPETITIVO
-
Reexame
da
matéria
determinado pela Presidência da Seção de Direito
Público em razão do julgamento dos Temas 16 e 17
pelo Superior Tribunal de Justiça e 135 pelo Supremo
Tribunal Federal - Juízo de retratação necessário -
Acórdão alterado - Apelação da autarquia e reexame
necessário conhecidos.
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Lesão
em dedo da mão - Exercício da função de auxiliar de
serviços gerais - Recurso da autarquia - Pretensão à
inversão do julgado, sob o argumento, em síntese, de
que não comprovada a redução da capacidade
laborativa - Descabimento - Laudo pericial bem
fundamentado - Incapacidade parcial e permanente
comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação
de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou
perda ou diminuição da capacidade laborativa -
Indenização infortunística devida - Autarquia que se
insurge ainda contra o termo inicial e o valor do
benefício - Auxílio-acidente que corresponderá a
cinquenta
por
cento
do
salário-de-benefício,
consoante o disposto no §1o, do art. 86 da Lei no
8.213/91 - Apelação provida em parte.
TERMO INICIAL - Devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença, conforme estabelecido
na sentença - Inteligência do art. 86, §2o, da Lei no
8.213/91 - Nada obstante, é necessário obedecer-se
ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 862.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a
orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 -
Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal -
JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em
vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da
caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do
quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
TUTELA DE URGÊNCIA - Imediata implantação do
auxílio-acidente, diante da procedência do pedido e
da suspensão do processo, suscetível de causar dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0141393-69.2007.8.26.0000 - Pederneiras
3
ao segurado.
ACÓRDÃO ALTERADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA
CONHECER DA APELAÇÃO DA AUTARQUIA E DO
REEXAME
NECESSÁRIO
E,
PROSSEGUINDO
NO
JULGAMENTO, DAR PROVIMENTO EM PARTE A AMBOS.
Em cumprimento à decisão proferida pela egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, a controvérsia relativa à obrigatoriedade de reexame
de sentenças ilíquidas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público e ao
depósito prévio de preparo para fins de interposição de recursos pelo INSS
devem ser reexaminadas pela Turma julgadora, nos termos do artigo 543-C, § 7o,
inciso II, do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 1.040, II, do CPC/15),
consoante o julgamento do Recurso Especial no 1.101.727/RR - Temas 16 e 17 -
pelo Superior Tribunal de Justiça, e do Recurso Extraordinário no 594.116/SP - Tema
135 - pelo Supremo Tribunal Federal (fls. 211/212).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, vale lembrar o que foi decidido pela Turma Julgadora
em 10 de fevereiro de 2009:
“ACIDENTE DO TRABALHO - 1. É devido pelo INSS o
preparo referente ao porte de remessa e de
retorno. Inteligência da Lei Estadual no 11.608, de 29
de dezembro de 2003. 2. Valor da ação atualizada
inferior a 60 salários mínimos - Reexame necessário -
Não cabimento. Não se conhece do recurso
interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social
por deserção.” (fls. 167).
O acórdão deve ser readequado em juízo de retratação.
São estas as teses adotadas pelo Superior Tribunal de Justiça e
Supremo Tribunal Federal:
Tema 16: “O INSS não está obrigado a efetuar
depósito
prévio
do
preparo
por
gozar
das
prerrogativas e privilégios da Fazenda Pública.”
Tema 17: “A dispensa de reexame necessário,
quando o valor da condenação ou do direito
controvertido for inferior a sessenta salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas.”
Tema 135: “Aplica-se o § 1o do art. 511 do Código
de Processo Civil para dispensa de porte de
remessa e retorno ao exonerar o seu respectivo
recolhimento por parte do INSS.”
Nesse contexto, impõe-se o conhecimento do recurso de apelação
da autarquia e do reexame necessário, devendo os autos serem oportunamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0141393-69.2007.8.26.0000 - Pederneiras
4
encaminhados à Presidência da Seção de Direito Público para exame de
admissibilidade dos recursos especial e extraordinário (fls. 191/194 e 198/205vo).
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por segurado contra o
Instituto Nacional do Seguro Social, alegando que, durante o vínculo
empregatício mantido com a empresa mencionada na petição inicial,
desempenhando a função de auxiliar de serviços gerais, sofreu acidente de
trabalho em 14 de março de 2002, quando lesionou o primeiro dedo da mão
direita, com a consequente redução da sua capacidade de trabalho. Em razão
disso, requereu a concessão de auxílio-acidente.
A sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente o pedido,
para condenar a autarquia ao pagamento de auxílio-acidente, correspondente
a 50% do salário-de-contribuição, a partir da cessação do auxílio-doença,
parcelas em atraso, honorários periciais e advocatícios, estes fixados em 10% do
valor da condenação (fls. 133/135).
Apelou o INSS (fls. 137/144), pretendendo a inversão do julgado, sob
o argumento, em síntese, de que não demonstrada a incapacidade laborativa.
Alegou que o trabalhador continuou a exercer a mesma atividade após a
ocorrência do acidente. Aduziu que não há enquadramento na legislação
acidentária, de acordo com o anexo III do Decreto no 2.172/97. Asseverou a
inexistência de embasamento para que o termo inicial do benefício seja a data
da cessação do auxílio-doença, devendo corresponder à data do laudo médico
judicial. Argumentou ainda sobre o valor do auxílio-acidente, afirmando que
deve ser calculado sobre o salário-de-benefício. Prequestionou a matéria para
fins recursais.
Foram oferecidas contrarrazões (fls. 150/153).
Compulsando os autos, verifico a emissão de Comunicação de
Acidente do Trabalho - CAT (fls. 58) e o recebimento de auxílio-doença
acidentário, benefício no 124.153.743-4, entre 30 de março de 2002 e 7 de março
de 2003 (fls. 13/14).
Realizada perícia médico judicial pelo doutor Sérgio L. R. Canuto (fls.
101/108), o expert concluiu que o periciado apresenta sequela traumática no
primeiro dedo da mão direita, com amputação da falange distal, implicando
restrição para o exercício normal da função habitual.
O laudo pericial foi bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do convencimento do juízo.
Como visto, o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente
foram seguramente comprovados, não havendo qualquer dúvida quanto às
sequelas decorrentes da amputação do primeiro quirodáctilo direito, diante do
acidente típico de trabalho em 2002.
Não bastasse a conclusão do perito, lembro que a mão humana
constitui um conjunto harmônico, em que cada um dos dedos tem função
própria, de sorte que qualquer alteração anatômica pode prejudicar a atuação
global do órgão preensor e demandar, ao menos, maior esforço na realização
da função habitual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0141393-69.2007.8.26.0000 - Pederneiras
5
Aliás, a exigência de maior esforço também é hipótese acobertada
pela legislação em vigor, pois o Decreto no 3.048/99, que aprovou o
Regulamento da Previdência Social, em seu artigo 104, inciso II, é expresso ao
abrangê-la como causa justificadora da indenização acidentária:
“O
auxílio-acidente
será
concedido,
como
indenização, ao segurado empregado, exceto o
doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado
especial quando, após a consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultar sequela definitiva, conforme as situações
discriminadas no anexo III, que implique: (...) II -
redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exerciam e exija maior esforço para
o desempenho da mesma atividade que exerciam
à época do acidente”.
Destaco, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
Recurso Especial Repetitivo no 1.109.591/SC, que é devido o auxílio-acidente
inclusive nos casos de lesão mínima, porque a extensão do dano não está
inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do referido benefício,
como bem ressaltou o Ministro Celso Limongi:
“e não poderia ser de outro modo, pois como é
sabido, a lesão, além de refletir diretamente na
atividade laboral, por demandar, ainda que
mínimo, um maior esforço, extrapola o âmbito
estreito do trabalho para repercutir em todas as
demais áreas da vida do segurado, o que impõe a
indenização. (...) Diante de tudo isso e, ainda,
considerando
a
natureza
das
normas
previdenciárias a impor uma interpretação pro
misero, não vejo alternativa que não seja o
reconhecimento do direito ao auxílio-acidente
também aos casos de lesão mínima.” (REsp no
1.109.591/SC, 3a Seção, Relator Ministro Celso
Limongi, julgado em 23/06/2010, DJe 08/09/2010).
Nesse contexto, depreende-se que as funções exercidas pelo autor,
como auxiliar de serviços gerais, exigem o pleno uso das mãos, sendo evidente
que as sequelas do acidente efetivamente reduzem sua capacidade laborativa
de forma parcial e permanente.
Ademais, vale registrar que o fato de o autor haver retornado às
atividades laborais após a alta médica administrativa não serve como
fundamento para obstar a concessão de auxílio-acidente, visto que a presente
demanda cuida de incapacidade parcial, em que se pretende indenizar as
limitações impostas pelo evento traumático no exercício da atividade
costumeira.
Quanto ao liame etiológico, lembro ainda que houve emissão de
CAT pela empregadora e a prévia concessão de benefício acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0141393-69.2007.8.26.0000 - Pederneiras
6
Presentes, pois, todos os elementos configuradores da infortunística,
quais sejam, o exercício do trabalho, de um lado, somado à lesão corporal ou
perturbação funcional causadora de perda ou redução permanente da
capacidade de trabalho, de outro, além do nexo causal, vale dizer, da relação
de causa e efeito entre os dois acontecimentos, mostra-se tranquila a conclusão
de que o segurado faz jus à concessão do auxílio-acidente.
Por força do disposto no parágrafo 1o do artigo 86 da Lei no
8.213/91, o auxílio-acidente corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-
benefício, e não do salário de contribuição, como foi determinado na sentença,
e será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data
do óbito do segurado (redação dada pela Lei no 9.528, de 1997).
No tocante ao termo inicial, dispõe o art. 86 da Lei no 8.213/91, em
seu § 2o, que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença. Na hipótese dos autos, desde 8 de março de 2003,
com a cessação do benefício no 124.153.743-4, e de acordo com o pedido
deduzido na petição inicial.
Nada obstante, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, em 2
de agosto de 2019, afetou os Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP,
selecionados como representativos da controvérsia, para julgamento sob o rito
dos repetitivos (Tema 862), com o objetivo de ser fixado “o termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos artigos 23 e
86, parágrafo 2°, da Lei 8.231/1991".
A eminente Ministra Assusete Magalhães, relatora dos referidos
recursos, determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que tratem do mesmo tema, a teor do disposto no art.
1.037, II, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, no tocante ao termo inicial do auxílio-acidente, é de
ser obedecido ao que vier a ser decidido por aquela colenda Corte,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento, até definição da questão.
O pagamento do benefício ficará suspenso sempre que o segurado
receber auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
Acrescento à condenação o abono anual, a teor do art. 40 da Lei
no 8.213/91.
Saliento que a renda mensal inicial deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção,
por obediência ao princípio da isonomia.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30 de junho de 2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 Repercussão
Geral) pelo Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1% ao
mês, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança, após 30 de junho de 2009, na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0141393-69.2007.8.26.0000 - Pederneiras
7
Ficam mantidos os honorários advocatícios fixados na sentença, na
ordem de 10% do valor atualizado da condenação.
Ademais, o quanto suscitado pelo recorrente foi objeto de explícito
pronunciamento jurisdicional, razão pela qual prescindível o aventado
prequestionamento.
Por fim, diante da procedência do pedido de concessão de
benefício, agora confirmada pela Turma Julgadora, e da suspensão do feito em
cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, suscetível de
causar efetivo prejuízo o autor, concedo a tutela de urgência para imediata
implantação do auxílio-acidente.
Vale lembrar a possibilidade de concessão de tutelas provisórias
urgentes e de cumprimento de medidas cautelares já deferidas, ainda que haja
determinação de suspensão processual determinada no julgamento de ação
sob o rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.657.156, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
questão de ordem decidida em 24/5/2017).
Não bastasse, o artigo 497 do Código de Processo Civil autoriza que
o magistrado, em ações que tenham por objeto a obrigação de fazer ou não
fazer, se procedente o pedido, conceda a tutela específica a fim de assegurar-
lhe o cumprimento.
Dessa forma, fica desde já determinada a expedição de ofício ao
INSS para imediato cumprimento da tutela, devendo-se aguardar o trânsito em
julgado tão somente para o pagamento das parcelas em atraso.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça,
veiculada pelo Comunicado no 912/2007, e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
- N° do processo:
0141393-69.2007.8.26.0000
- Nome do segurado:
Adilson de Jesus de Souja
- Benefício concedido:
Auxílio-acidente
- DIB:
8 de março de 2003
- Renda Mensal Inicial
A calcular
Servirá cópia da presente como ofício à autarquia.
Consigno que os autos deverão aguardar a solução do tema
referido em segunda instância, vedada por ora a remessa à vara de origem.
Destarte, pelo meu voto, em juízo de retratação, ALTERO O
ACÓRDÃO, para CONHECER da apelação da autarquia e do reexame
necessário e, prosseguindo no julgamento, DAR PROVIMENTO EM PARTE a ambos,
com determinação e observada a suspensão do processo.
MARCO PELEGRINI
Relator